Tribunal: TJDFT
Processo: 0709339-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709339-52.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMILTON MARIANO REGO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O AMILTON MARIANO RÊGO interpõe recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na ação de conhecimento movida em face do DISTRITO FEDERAL, a fim de obter a inclusão do Auxílio-Moradia e da Etapa-Alimentação na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença especial e das férias não gozadas quando na atividade, bem como da ajuda de custo. Em suas razões recursais, o apelante, pleiteia, preliminarmente, a concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça. No mérito, aduz constituírem a base de cálculo da conversão das férias e das licenças especiais em pecúnia, assim como da ajuda de custo o Auxílio-Moradia e o Etapa-Alimentação, porquanto os referidos direitos pecuniários são percebidos durante todo o período de atividade funcional do Bombeiro Militar, motivo pelo qual não há nenhuma razão para a sua exclusão da base de cálculo indenização devida pela Administração Pública. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Eg. TJDFT, a fim de amparar sua tese. Pleiteia, ainda, a minoração dos honorários advocatícios fixados, por entende-los exorbitantes. Sem preparo, face o pedido de Gratuidade de Justiça (ID no. 17791575) O Distrito Federal apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (ID no. 17791575). É o relatório. DECIDO. No caso dos autos, não se vislumbram elementos a indicarem a necessidade de ser concedido o benefício da gratuidade judiciária à apelante. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Na situação concreta, a documentação juntada afasta a presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência. Em primeiro lugar, os documentos apresentam rendimento expressivo percebido pelo Apelante, no total de aproximadamente R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) líquidos, o que, apesar de não ser dado conclusivo quanto ao pedido, exige forte argumentação e provas para se demonstrar a suposta miserabilidade, o que não ocorreu. Registre-se que só no mês de julho o Apelante recebeu do seu órgão pagador a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). No presente caso, os gastos apresentados pela parte, antes de denotarem a sua hipossuficiência, atestam o elevado padrão de vida levada por ela e por sua família. Ora, compulsando os documentos, verifica-se que a parte gastou, no mês de julho, somente com um cartão de crédito, mais de 14.000,00 (quatorze mil reais), dos quais sequer é possível verificar as cifras correspondentes a gastos básicos para a manutenção da família - saúde, educação e alimentação, por exemplo - de outros considerados supérfluos. Assim, no caso, em que pese a parte defenda os elevados gastos com a família e com a construção de imóvel, tal fato, por si só, não revela a sua miserabilidade, ao reverso. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Nossa Oitava Turma Cível: (Acórdão n.985311, 20150110761752APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 702/706) e (Acórdão n.1001169, 20140110893079APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 444/463). Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator